Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-97.2025.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Receptação qualificada. Atividade comercial. Dolo. Pena-base. Fração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa, à razão mínima, pelo crime de receptação qualificada.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova suficiente do dolo de receptar; e (ii) a fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. Age com dolo o comerciante que, experiente no ramo de conserto de aparelhos celulares, recebe aparelho celular de desconhecido para conserto sem empregar as cautelas necessárias para garantir a procedência lícita do produto – recebeu o aparelho celular de desconhecido, sem obter dados mínimos de identificação do cliente ou emitir ordem de serviço, recibo ou qualquer outro documento formal que indicasse a contratação do serviço.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2069336, 0706184-76.2025.8.07.0003, Relator Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, julgado em 27.11.25.